Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008027-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSENICE RODRIGUES MILITAO MARTINS - CPF: 879.070.111-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravante:
Josenice Rodrigues Militao Martins

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido da autora e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravo interno visa à reforma da decisão monocrática para o acolhimento integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos jurídicos e probatórios para afastar a existência da relação contratual entre as partes e reconhecer a inexigibilidade do débito e a ocorrência de danos morais decorrentes da negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta documentação suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica com a parte autora, incluindo biometria facial, documento pessoal, ficha cadastral, extrato bancário, contrato de empréstimo e extrato do valor disponibilizado, cumprindo com seu ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A cobrança efetuada e a consequente inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorrem da inadimplência contratual e configuram exercício regular de direito, nos termos da legislação civil.

5.

Não há demonstração de qualquer ilicitude na conduta da recorrida, tampouco de falha na prestação de serviços, sendo incabível o pedido de indenização por danos morais diante da inexistência de ofensa extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da relação jurídica entre as partes por meio de documentação idônea afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação decorrente da inadimplência contratual configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

Inexistindo ilicitude na conduta da credora, é indevida a reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.021, parágrafos quarto e quinto; Código Civil, artigo 186.

Jurisprudência relevante citada:
Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, Diário da Justiça Eletrônico 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravante:
Josenice Rodrigues Militao Martins

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Josenice Rodrigues Militao Martins
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7
o
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

Sentença:
(Id.
283351931
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
283593370
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Josenice Rodrigues Militao Martins
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

288953878):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

292589393):
pugna pela improcedência do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1008027-95.2025.8.11.0001

Agravante:
Josenice Rodrigues Militao Martins

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a

agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
biometria facial, cópia de documento pessoal, ficha cadastral, extrato bancário, contrato de empréstimo e extrato demonstrando o valor do empréstimo disponibilizado
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo agravado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025